Tribunal: CARF
Processo: 16095.720316/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 11. APLICÁVEL.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário permanecerá suspenso enquanto perdurar a fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF) inaugurada com a impugnação. Logo, o início da contagem do prazo prescricional pressupõe a constituição definitiva do crédito exigido, razão por que não se aplica a prescrição intercorrente no contencioso fiscal.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720316/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.760 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MATEUS BRANDÃO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento
processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim
como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente.
Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive
comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que
acostada a destempo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
ADMINISTRATIVAMENTE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 11. APLICÁVEL.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário permanecerá suspenso
enquanto perdurar a fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
inaugurada com a impugnação. Logo, o início da contagem do prazo
prescricional pressupõe a constituição definitiva do crédito exigido, razão por
que não se aplica a prescrição intercorrente no contencioso fiscal.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720316/2011-19
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular
do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em
concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de
ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Márcio Augusto Sekeff Sallem, que deram
provimento parcial ao recurso apenas para restabelecer a dedução do montante de R$ 26.047,32,
correspondente a despesas pagas à empresa SERAC – Serviço de Assessoria a Cartório, e
vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, referente aos exercícios de 2009.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-53.501 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1 - , transcritos a seguir (processo
digital, fls. 207 a 217):
[...]
Conforme descrição dos fatos de fls. 59 a 62, a exigência decorreu das seguintes
infrações à legislação tributária:
- dedução indevida de despesas de livro caixa - fatos geradores e valores
tributáveis a fl. 60;
- multas isoladas - falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão -
datas e valores da multa isolada a fl. 60.
Destaca-se do Termo de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidade de fls. 43 a
51 que:
- da posse dos livros e documentos apresentados pelo contribuinte, foram
realizadas as verificações necessárias, nas quais foram constatados gastos com
pagamento de honorários advocatícios e tributários a profissionais contratados,
que foram glosados por não configurarem despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora dos rendimentos nos
termos do art. 75 do RIR/99. Valores glosados as fls. 47 e 48, no total geral de
R$ 56.282,73.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 14/12/2011 (fl. 58), o autuado apresentou,
em 12/01/2012, a impugnação de fls. 66 a 85, por intermédio de procurador (procuração
a fl. 86), acompanhada dos documentos de fls. 87 a 202, alegando que:
- exerce função de 3° Tabelião de Notas na Comarca de São Paulo por delegação
do Estado;
- como se pode verificar da análise da documentação anexada a presente, a
totalidade das despesas glosadas subsumem-se perfeitamente ao conceito de
despesas dedutíveis, tendo em vista que são necessárias à percepção de receita e
à manutenção da fonte produtora;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

- as normas para apuração do imposto de renda da pessoa física sujeito ao
recolhimento mensal do carnê-leão, estão previstas no Decreto n.° 3.000/99,
artigo 75, que transcreve. Complementando, transcreve o artigo 76 do RIR/99;
- dos dispositivos legais referidos, ressaltam três requisitos para que a despesa
seja considerada dedutível, quais sejam,
1) quanto a sua natureza, que ela seja necessária à percepção da receita ou à
manutenção da fonte produtora;
2) quanto a sua situação que ela seja efetivamente paga e
3)quanto a sua comprovação, que ela esteja comprovada através de
documentação idônea.
- superada a fase preliminar, passará o impugnante à argumentação quanto aos
itens glosados;
- DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS –
SERAC - Assessoria Tributária - Livro Caixa;
SERAC - Assessoria Tributária - DOI
Ferrari Adv. Associados - Assessoria Jurídica
R$ 56.282,73
- alega a fiscalização que os referidos pagamentos não são dedutíveis do livro-
caixa da serventia por não estarem relacionados com a percepção da receita e
manutenção da fonte produtora;
- entretanto, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo estabelece
como obrigação do delegado a adequada e eficiente prestação de serviços com o
número suficiente de prepostos, nos termos do artigo 17 do Provimento 58/89;
- não se vislumbra no ordenamento posto restrições à terceirização dos serviços e
assim, com o intuito de cumprir os seus objetivos, a Serventia mantém contrato
com as empresas em referência para terceirização dos serviços de escrituração do
livro caixa, entrega da DOI e assessoria jurídica;
- cita julgado do Conselho de Contribuintes sobre o tema;
- ademais, a prestação de serviços efetuada pelo profissional de direito
contratado abrange inclusive a assessoria nos atos notariais praticados, o que
legitima a dedução das despesas em questão, sendo que os pagamentos estão
devidamente comprovados através dos anexos contratos e boletos bancários
quitados;
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FAZENDA NACIONAL
- o contribuinte em nenhum momento se beneficiou desta situação, não obteve
nenhuma vantagem não possuindo acréscimo em seu patrimônio passível de
tributação, ao menos no valor que se pretende tributar, como pode ser verificado
através da declaração de seus bens;
- dessa forma, admitir que o impugnante recolhesse esses valores em favor da
Fazenda Nacional, não tendo obtido nenhuma vantagem por isso seria uma
verdadeira aberratio legis;
- o princípio de que é defeso o enriquecimento sem causa decorre atualmente de
texto legal acolhido pelo Novo Código Civil Brasileiro em seus artigos 884 a
886, que transcreve;
- no presente caso, falta obviamente uma causa jurídica para o empobrecimento
do contribuinte em favor da Fazenda Nacional, visto que tal cobrança é
totalmente ilegal e imprópria, o que caracteriza o enriquecimento sem causa da
Fazenda Nacional;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

- DA COBRANÇA E DAS PENALIDADES E ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS:
- sobre um mesmo débito estão incidindo tipos diferentes de acréscimos, o que
só serve para agravar a situação do contribuinte (multa de ofício, multa isolada e
juros moratórios);
- DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTAS:
- o auditor fiscal aplicou multa isolada calculada com base no artigo 44, § 1°,
inciso III da Lei n.° 9.430/96, bem como aplicou multa proporcional ao valor do
crédito tributário apurado. Cita julgados do Conselho de Contribuintes;
- por analogia e em respeito ao princípio da isonomia, supondo-se que a
incidência da multa fosse permitida, o percentual máximo para sua aplicação
seria de 2%, uma vez que a inflação mensal nos dias de hoje não chega a 1%;
- DO PERCENTUAL APLICADO À MULTA:
o montante da multa no valor que está sendo cobrado é totalmente elevada,
afrontando o determinado na legislação fiscal. Cita doutrina;
- a própria Constituição Federal no artigo 150, inciso IV diz que "Sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco;
- diz ainda que a Lei n.° 9.298/1996 determina que as multas de mora
decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores a dois por cento do valor da prestação;
- DA INAPLICABILIDADE DOS JUROS:
- além da multa moratória, estão sendo aplicados também juros desta natureza, o
que é um absurdo, uma vez que, apenas um tipo deste acréscimo deveria compor
o débito, ainda que fossem os juros que, por incidirem a cada período em atraso,
trariam mais vantagens ao Fisco. Transcreve parte de um julgado do Tribunal
Regional Federal da 3a Região;
- não é possível verificar se está ocorrendo o chamado "anatocismo" e esta
cobrança está proporcionando um enriquecimento ilícito para o Fisco;
- A Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal determina que a capitalização
mensal dos juros, mesmo quando convencionada e independentemente de quem
seja o credor é inadmissível. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça;
- DOS ÍNDICES EXORBITANTES UTILIZADOS PELO FISCO:
- os índices de correção monetária utilizados pela Douta Fiscalização foram
calculados em total desobediência à legislação pertinente;
- o montante apurado está incorreto, uma vez que foi calculado de forma a
acrescentar dois diferentes acréscimos financeiros, quais sejam, juros extorsivos
e multa abusiva, que muitas vezes ultrapassam um percentual de 100%;
- por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 207 a
217):
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para que sejam aceitas como dedutíveis, as despesas pleiteadas a título de Livro Caixa
devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e estar
devidamente escrituradas e comprovadas, mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
(ofício) aplicada sobre o valor do imposto apurado por declaração inexata.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, nem há previsão legal para redução de multa.
A vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador ordinário, que
o deve considerar quando da elaboração das disposições normativas, e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquele objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação da taxa SELIC tem previsão legal, não cabendo à autoridade julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 227 a 252 e 258 a
261):
1. Inicialmente, contextualiza a autuação, a impugnação e o julgamento de
primeira instância, ressaltando que é titular do 3o Cartório de Notas de São Paulo.
2. Discorre acerca da sua atividade profissional, ressaltando que todas as despesas
glosadas classificam-se como custeio necessário à percepção da receita e manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
3. Enfatiza que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo o obriga a
prestar adequado serviço, mantendo instalações e instrumentos suficientes à respectiva prestação.
4. Discursa acerca da legislação que trata da presente dedução, como também
daquela atinente ao recolhimento do carnê-leão.
5. Salienta que, em substituição à contratação de profissional qualificado, optou
por terceirizar as atividades de assessorias jurídica e tributária.
6. Contextualiza suposto enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional, face a
ilegalidade da autuação.
7. Assinala que as penalidades e os acréscimos moratórios aplicados são
indevidos, acrescentando o suposto caráter confiscatório tanto do percentual da multa de ofício
como de sua aplicação cumulativa com a multa isolada por insuficiência no recolhimento do
carnê-leão.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

8. Em 25/1/2017, adita requerimento aduzindo ocorrência de prescrição
intercorrente.
9. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/12/2013
(processo digital, fl. 224), e a peça recursal foi interposta em 16/1/2014 (processo digital, fl.
227), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, mediante o
Enunciado no 2 de suas súmulas, que transcrevo na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, infere-se dos autos que o documento acostado somente em
25/1/2017 pretendeu fundamentar fato superveniente, eis que a suposta prescrição alegada, por
definição legal, demanda lapso temporal iniciado após a interposição do recurso. Portanto, dela
tomo conhecimento, tudo em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o,
alíneas “a”, “b” e “c”, nestes termos (processo digital, fls. 258 a 262):
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Prescrição intercorrente
Inicialmente, vale consignar que a prescrição intercorrente de crédito tributário se
traduz instituto jurídico aplicável à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e
não no PAF, consoante se vê nos §§ 2o a 4o do art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, verbis:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o
prazo de prescrição.
[...]
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o
juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A propósito, o direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em
5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva. Nesse sentido, quando houver
contestação nos termos do PAF, citada definitividade se efetivará pela ciência da decisão contra
a qual não caiba mais recurso administrativo, conforme prescrevem os arts.151, inciso III, e 174,
do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Como visto, já que dito crédito terá sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar
a fase litigiosa do PAF inaugurada com a impugnação, o início da contagem do prazo
prescricional, que poderia atingi-lo, pressupõe a definitividade administrativa de sua
constituição. Por conseguinte, afasta-se suposta discussão acerca de prescrição intercorrente no
contencioso fiscal, até mesmo por impossibilidade lógica. Afinal, inconcebível dar-se por
concluído reportado lapso temporal quando, na verdade, nem mesmo iniciado ele ainda foi.
Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 11 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Nessa ótica, aproprio-me do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, solucionando
definitivamente os litígios civis e criminais, exceto quando a contenda envolva matéria
constitucional ou da justiça especializada. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ
DECISÃO
FINAL
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES.
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C
do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN,
desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp 1796684 PE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0036316-7, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 30/09/2019, Dje
03/10/2019)

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

Mérito
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial,
básico,
basilar,
vital,
capital,
substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
Impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m)
Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais se cogita deduzir reportados dispêndios. Logo,
não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda aludido desembolso,
eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos demais profissionais
que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o custeio apropriado
na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos bens igualmente
indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis
que aquele de vida superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Preliminarmente, como visto no relatório, o Sujeito Passivo é titular de Serviços
Notariais e de Registro, atividade profissional geradora dos rendimentos, de cuja base tributável
foram deduzidas citadas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e
comprovação, a presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante
correspondente à correspondente à remuneração de empregados, juntamente com os encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes, aos emolumentos pagos, assim como às despesas que
se mostrarem imprescindíveis para o corrente exercício profissional em cenário de
normalidade.
Assim definido, analisando os autos, nota-se que o julgador de origem examinou
detidamente o livro-caixa apresentado, mantendo integralmente a glosa efetuada pela
fiscalização, por entender que tanto a assessoria tributária como a jurídica são desnecessárias
para a atividade do Recorrente. Nesse contexto, o presente exame terá por sequenciamento a
transcrição de excertos do acórdão recorrido; quando for o caso, a específica contestação da
Recorrente; finalizando com o entendimento deste Relator acerca do tópico abordado.
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 214):
Nesse contexto, não se enquadram as despesas com assessoria jurídica e tributária, já
que as atividades cartoriais podem ser realizadas independentemente desses ônus. Dessa
forma, há de se manter a glosa das despesas com advogados tal qual efetuada pela
fiscalização.
O Recorrente ressalta que todas as despesas glosadas classificam-se como custeio
necessário à percepção da receita e manutenção da fonte produtora dos rendimentos, salientando
que, em substituição à contratação de profissional qualificado, optou por terceirizar ditas
atividades, nestes termos (processo digital, fl.232):

Considerando o que está posto na documentação apresentada, trataremos a
presente abordagem em três tópicos distintos, denominados pelo prestador do suposto serviço
contratado, quais sejam: SERAC – Serviço de Assessoria a Cartório, Herance e Kamoi
Advogados Associados e Ferrari Advogados Associados.
1. SERAC – Serviço de Assessoria a Cartório
Neste ponto, entendo que o Recorrente tem razão, já que referido dispêndio traduz
despesas indispensável para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade, pois,
embora denominado de “Serviço de Assessoria Tributária”, trata-se das obrigações fiscais e
contábeis usualmente cumpridas pelo titular de cartório. Confira-se o objeto contratual, nos
excertos abaixo transcritos (processo digital, fls. 114 a 117, 122 a 124, 128 e 129):
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

[...]

[...]

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

[...]

[...]

Ante o exposto, entendo razoável se restabelecer a reportada dedução no montante
de R$ 26.047,32 (vinte e seis mil, quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente à
documentação acostada às fls. 132, 134, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158,
160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 e 176, deste processo digital.
2. Herance e Kamoi Advogados Associados
Neste ponto, a razão está com o julgador de origem, já que o Recorrente
pretendeu comprovar citada dedução apenas com o contrato de prestação do serviço, nada mais
sendo apresentado. Ademais, consoante se vê, o suposto dispêndio é dispensável para o corrente
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

exercício profissional em cenário de normalidade, consoante excerto extraídos do contrato
apresentado (processo digital, fls. 119 a 12 e 125 a 127):

[...]

[...]

3. Ferrari Advogados Associados
Igualmente ao tópico anterior, a razão não está com o Recorrente, pois, embora
haja documentação acostada aos autos, reportada despesa é dispensável para o corrente
exercício profissional em cenário de normalidade, consoante excerto extraídos do contrato
apresentado (processo digital, fls. 177 e 178):

[...]
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

A propósito, o Contribuinte expressamente reconhece ter o conhecimento jurídico
necessários à sua atividade profissional, pois previamente aprovado em concurso público de
provas e títulos, nestes termos (processo digital, fls. 231 e 239):
[...]

Ante o exposto, entendo pertinente manter dita glosa, exatamente como decidiu o
julgador de origem.
Multa isolada (carnê-leão) concomitante com a multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, a partir do
ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da autoridade
administrativa pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o
quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz
do art. 142 do mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à
apuração de responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem
pode fazer um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, cujo Enunciado no
2 de suas súmulas já transcrevemos anteriormente.
Ante o exposto, considerando o reflexo da referida parcela dedutiva restabelecida,
se for o caso, mantém-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador ocorrido a
partir do período-base de 2007.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, restabelecendo a dedução no montante de R$ 26.047,32 (vinte e seis mil,
quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente às despesas necessárias à
percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à glosa dos serviços prestados por Herance e
Kamoi Advogados Associados e Ferrari Advogados Associados.
Apenas para rememorar, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 57) com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução indevida de
despesas de livro caixa.
Conforme destacado pelo d. relator, o Contribuinte, em sua peça recursal,
defende, dentre outras teses, que: (i) é titular do 3o Cartório de Notas de São Paulo; (ii) todas as
despesas glosadas classificam-se como custeio necessário à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora dos rendimentos; (iii) em substituição à contratação de profissional
qualificado, optou por terceirizar as atividades de assessorias jurídica e tributária.
Em face dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo Recorrente, o d.
relator do presente acórdão concluiu pelo restabelecimento da dedução das despesas referentes
aos serviços prestados por Serviço de Assessoria a Cartório – SERAC, as quais, segundo afirma,
tratam-se de despesas indispensável para o corrente exercício profissional (do Contribuinte)
em cenário de normalidade.
Com relação, entretanto, às despesas referentes aos serviços prestados por
Herance e Kamoi Advogados Associados e Ferrari Advogados Associados, o nobre relator
manteve a glosa perpetrada pela Fiscalização, concluindo, em síntese, que reportada despesa é
dispensável para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade.
Penso diferente, porquanto a despesa de custeio necessária é tanto aquela
essencial, indispensável à percepção do rendimento quanto o dispêndio útil, oportuno para a
exploração da atividade pela pessoa física, que se apresenta de forma usual ou normal, vinculado
à fonte produtora de rendimentos (art. 6o, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990).
De fato, conforme conclusão alcançada pela Conselheira Fernanda Melo Leal,
objeto do Acórdão no 2301-006.982, de 17 de janeiro de 2020, no cenário atual, ante a
complexidade da profissão e a vasta legislação que permeia o trabalho das serventias
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720316/2011-19

extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços notariais e de registro façam a opção
pela contratação de assessoria jurídica para assuntos vinculados às atividades dos cartórios.
Além disso, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte produtora, já que
tem a missão de protege-la de condenações que podem prejudicar ou inviabilizar as atividades
geradoras de receita.
Da análise dos excertos trazidos ao presente acórdão pelo d. relator, não há
dúvidas de que os serviços prestados pelas “Assessorias Jurídicas” guardam conexão direta com
a atividade de tabelião exercida pelo Contribuinte, impondo-se, assim, o restabelecimento das
respectivas deduções.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do
Contribuinte, restabelecendo-se a dedução das despesas referentes aos serviços prestados
Herance e Kamoi Advogados Associados e Ferrari Advogados Associados, além da despesa já
reconhecida pelo relator referente à empresa SERAC – Serviço de Assessoria a Cartório.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital